Tribunal: TJDFT
Processo: 0001279-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Palavra da vítima. Culpabilidade. Personalidade. Pena de multa.
1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento extrajudicial, confirmado em juízo.
2 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. O conhecimento quanto à ilicitude do fato e a exigibilidade de comportamento diverso não são fundamentos para aumentar a pena-base acima do mínimo legal.
3 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade quando se fundamenta em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
4 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida.
5 – Apelação provida em parte.